Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709660-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, BÁRBARA VIEIRA LUCENA DE ARAÚJO, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP EMBARGADO: BÁRBARA VIEIRA LUCENA DE ARAÚJO, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH